Tribunal: TCU
Processo: 006.256/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11773/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e de Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim, Assumpta Patte Guertas e Tania Regina Guertas em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet para o projeto "Trabalho e Sindicalismo no Brasil - História e Conquistas", cujo objetivo era a edição de um livro temático, visando resgatar, registrar e divulgar a trajetória e evolução do trabalho e do sindicalismo no Brasil, contando sua história e suas conquistas. Considerando que o processo TC Processo 009.926/2019-4 , que culminou com a prolação do Acórdão 3.221/2020-2.a Câmara, de minha relatoria, tratou de tomada de contas especial relativa aos recursos repassados por força do mesmo projeto; considerando que, entre outros aspectos, em razão do transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente - o que prejudicou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa - esta Corte de Contas decidiu pelo arquivamento daquele processo; considerando a proposta da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial de arquivamento da presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a qual contou com a anuência da representante do Ministério Público junto ao TCU; considerando que, por ter identificado provável erro na remessa dos autos de tomada de contas especial pelo Ministério da Cidadania, a douta procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva propõe que seja feita determinação a esse ministério, visando a corrigir o equívoco; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, em: a) determinar ao Ministério da Cidadania que remeta ao Tribunal cópia do processo de tomada de contas especial 01400.027272/2017-63, relativo aos recursos captados por Maica Mariza da Rocha Victorino, destinados à execução do Projeto "Moda Gauchesca: Edição de livro sobre a vestimenta da Prenda", Pronac 04-5909; b) arquivar o presente processo. 1.Processo TC- Processo 006.256/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Antonio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX); Assumpta Patte Guertas (CPF XXX.097.798-XX); Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX) e Tania Regina Guertas (CPF XXX.520.708-XX). 1.3. Unidades: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.